Tribunal: TJSP
Processo: 1005122-73.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Ação de cobrança – Prescrição reconhecida em sentença – Incidência do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil – Ciência inequívoca da incapacidade permanente em 11.1.2018 – Distribuição da ação em 3.2.2019, sem prévia cobrança administrativa – Sentença mantida – Recurso improvido.